Tribunal: TJMT
Processo: 0001713-51.2007.8.11.0044
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001713-51.2007.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE CARLOS GIACOMELI - CPF: 004.832.558-90 (APELANTE), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO), RODRIGO FELIX CABRAL - CPF: 006.888.701-98 (ADVOGADO), MAURI ANTUNES DE MACEDO - CPF: 438.626.598-87 (APELADO), JOSIMAR LOULA FILHO - CPF: 419.955.381-91 (ADVOGADO), HOMERO AMILCAR NEDEL - CPF: 290.535.280-91 (ADVOGADO), NEIDY ARAUJO DE MORAES ANTUNES - CPF: 353.620.301-91 (APELADO), MARCIO ANTUNES DE MACEDO - CPF: 396.323.341-91 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), TANIA GOMES BEZERRA - CPF: 617.172.401-78 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REVOGADA – RECURSO PROVIDO.

Não verificada a inércia do credor por prazo superior ao da prescrição do direito material, a sentença que extinguiu a execução ao reconhecer a prescrição intercorrente deve ser revogada para que retome ao curso natural do processo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0001713-51.2007.8.11.0044

APELANTE: JOSE CARLOS GIACOMELI

APELADO: MAURI ANTUNES DE MACEDO, NEIDY ARAUJO DE MORAES ANTUNES, MARCIO ANTUNES DE MACEDO, TANIA GOMES BEZERRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
José Carlos Giacomeli
, de sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada contra
Mauri Antunes de Macedo e outros
, com fundamento no art. 487, II e 924, V, do CPC.

Alega que sempre procedeu com o impulsionamento do processo, inclusive realizou acordo com a parte adversa que acabou descumprindo, ensejando o prosseguimento dos atos expropriatórios em relação ao imóvel penhorado.

Aponta que procedeu não só a manifestação pleiteando o prosseguimento dos atos expropriatórios, como também ao ser intimado para apresentar manifestação aos cálculos, chamou atenção do Juízo indicando a existência de uma hipoteca judicial sobre o imóvel, de maneira a pugnar pela intimação do outro credor.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença para o regular processamento do feito.

Contrarrazões de Marcio Antunes de Macedo e Tania Gomes Bezerra (id. 187392689).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por José Carlos Giacomeli contra Mauri Antunes de Macedo e outros.

A controvérsia cinge-se em verificar se é o caso de reconhecer a prescrição intercorrente.

Com efeito, a
prescrição intercorrente é reconhecida, se o exequente permanecer inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, o que não ocorreu na hipótese.

É sabido que prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação (Súmula 150 do STF) e, no caso, por se tratar de Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel Rural, o prazo prescricional é de 05 anos (art. 206,

5º, inciso I, CC).

No caso, embora a execução tenha sido ajuizada em 13/08/2007, verifica-se que não houve inércia do exequente no prosseguimento do feito.

De notar-se que foram citados Mauri Antunes e Neyde Araújo que firmaram acordo, momento em que postulou-se pela suspensão do feito.

Porém, em decorrência do descumprimento de parte do acordo, o exequente pleiteou pelo prosseguimento da demanda executiva, sendo que em 01/02/2010 houve a penhora do imóvel com matrícula n. 6.870 do CRI de Primavera do Leste.

Verifica-se que embora as diversas providências do exequente para a citação dos executados quanto a penhora efetivada nos autos, somente em 2016 é que foi deferida a intimação via edital.

Ato contínuo, o exequente atualizou a dívida e postulou pela avaliação do imóvel penhorado, sendo então expedida carta precatória para a finalidade, cujo cumprimento se deu em 04/04/2018.

Posteriormente o exequente postulou pela intimação dos executados quanto a avaliação do imóvel, o que também se deu via edital, não havendo manifestação da parte executada.

Designada data para venda judicial do bem penhorado, o exequente apresentou cálculo atualizado do débito, bem como postulou pela dilação de prazo para apresentar o valor atualizado do imóvel objeto de penhora, sendo o feito suspenso por 60 dias.

Com a migração do feito para o sistema PJE, em 21/08/2021, foi apresentada a atualização da avaliação do imóvel com a intimação das partes para se manifestar, momento em que os executados, via Defensoria Pública, apresentou Embargos à Execução por negativa geral. Já o exequente noticiou que o imóvel penhorado apresentava uma averbação de hipoteca judicial de modo que entendeu ser imprescindível a intimação do credor para manifestação (id. 187392655).

Intimados os executados para manifestar o que de direito, permaneceram inertes. Ato seguinte, o Juízo intimou o exequente para manifestar quanto a incidência da prescrição intercorrente (id. 187392661).

Ora, acerca da prescrição intercorrente o STJ orienta no sentido de que
"Para reconhecimento da prescrição intercorrente, é imprescindível a comprovação da inércia do exequente, mediante a intimação pessoal do autor para diligenciar nos autos" (EDcl no AREsp 604.906/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016).

E, na hipótese, em verdade não se visualiza a inércia do exequente, ora apelante. Aliás, não se pode atribuir culpa ao exequente quanto à demora dos atos processuais, a luz da Súmula 106 do STJ. Conveniente a lição de Araken de Assis:

"
Em princípio, prescrição intercorrente não há, porque a demanda do processo executivo deriva dos entraves da máquina judiciária, à qual o credor é alheio
, e, além disso, o credor exerceu o direito tempestivamente". ( in Manual de Execução. 16 ed. rev. e atual. – São Paulo: ed. Revista dos Tribunais, 2013, p. 528)

Ademais, na hipótese, verifica-se que atendeu a todas as intimações para manifestação em relação ao prosseguimento dos atos expropriatórios.

Logo, não é o caso de reconhecer a prescrição intercorrente, já que ausente à desídia e nem configurado o transcurso do prazo superior ao de prescrição do direito material.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO – CITAÇÃO EFETIVADA - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – BEM PENHORADO - PEDIDO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE INDEFERIDO – SUSPENSÃO DO FEITO DURANTE A VIGÊNCIA DO CPC/1973 – INÉRCIA NÃO CONFIGURADA – APLICABILIDADE DA SÚMULA N. 106 DO STJ – CULPA DA MÁQUINA JUDICIÁRIA – AUSÊNCIA DE TRANSCURSO DE PRAZO DE 03 (TRÊS) ANOS POR CULPA DO EXEQUENTE – INAPLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO DO STJ (REsp n.1604412/SC) – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Devidamente citado o devedor, bem como localizado bem penhorável, mostra-se descabida a tese de utilização do entendimento exposto no REsp n. 1604412/SC, que trata da desnecessidade de intimação do exequente para se manifestar antes de decretar a prescrição intercorrente, quando, efetivamente, não foi ultrapassado o prazo prescricional, nos termos da Súmula 150 do STF: “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação".

“(...) IV - De acordo com o enunciado da Súmula 106 do STJ, "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência". V - Recurso conhecido e provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.046730-0/001, Relator(a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/08/2023, publicação da súmula em 09/08/2023)”

“(...) Não verificada a inércia do credor por prazo superior ao da prescrição do direito material (crédito), a sentença que extinguiu a execução deve ser cassada para que retome ao curso natural do processo. (...) (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.124786-7/001, Relator(a): Des.(a) José Flávio de Almeida , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/09/2023, publicação da súmula em 03/10/2023)”.
(N.U 1013162-62.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023)

Desse modo, afastada a prescrição intercorrente, deve ser imprimido andamento no feito.

Posto isto,
dá-se provimento ao recurso para revogar a sentença apelada e determinar o retorno dos autos a origem para o regular prosseguimento da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024